Tribunal: TJES
Processo: 5005012-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compensação
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005012-37.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TRANSPORTADORA CRUZ DE MALTA LTDA
AGRAVADO: DSF IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TERMO INICIAL. COISA JULGADA PARCIAL. CPC/1973. INAPLICABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO ÚNICO. COMPENSAÇÃO. ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação e rejeitou os pedidos de compensação de crédito e de reconhecimento de excesso de execução, ao fundamento de que a pretensão executiva estaria acobertada pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão executiva fundada em capítulo de sentença proferida sob a vigência do CPC/1973, se a data do trânsito em julgado do capítulo autônomo ou a data do trânsito em julgado integral da decisão; (ii) estabelecer se, afastada a prescrição, compete ao tribunal analisar o pedido de compensação de créditos não examinado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A sentença de parcial procedência constitui título executivo judicial em favor de qualquer das partes, inclusive do réu, na parte em que vencedor, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 889).

4)
Sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, então vigente à época da prolação da sentença, prevalecia o entendimento da unicidade e indivisibilidade da coisa julgada, não se admitindo o trânsito em julgado de capítulos de sentença em momentos distintos.

5)
O prazo prescricional para a pretensão executiva da parte ré, beneficiada por capítulo da sentença, tem como marco inicial a data do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, e não a data em que o capítulo específico se tornou incontroverso.

6)
Aferido que o trânsito em julgado da ação principal ocorreu em 11.10.2019, o ajuizamento do cumprimento de sentença dentro do prazo trienal aplicável afasta a ocorrência de prescrição da pretensão executiva.

7)
A análise originária por este Tribunal acerca da liquidez do crédito da agravante e do preenchimento dos demais requisitos para a compensação, matéria não decidida na origem, configura indevida supressão de instância.

8)
Impõe-se a reforma da decisão para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que prossiga na análise da impugnação ao cumprimento de sentença, notadamente quanto à compensação de créditos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A sentença de parcial procedência, ainda que proferida na vigência do CPC/1973, constitui título executivo judicial em favor da parte ré quanto ao capítulo que lhe beneficia.

2. Sob a égide do CPC/1973, que não previa a coisa julgada parcial, o prazo prescricional para a execução de capítulo da sentença tem início com o trânsito em julgado da última decisão proferida nos autos, e não de forma fracionada para cada capítulo.

3. Afastada a prescrição pelo tribunal, a análise de questões de mérito da impugnação ao cumprimento de sentença não decididas na origem, como a compensação de créditos, implicaria supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 369. Código de Processo Civil de 1973.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 889; STJ, REsp n. 2.026.926/MG; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.491.607/PE; STJ, AgInt no REsp n. 1.337.663/RS; STJ, REsp 736.650/MT.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Transportadora Cruz de Malta Ltda. e a ele dar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O inadimplemento parcial, que dá azo ao litígio, decorrera de acidente ocorrido durante o transporte de gerador de energia destinado a usina termelétrica, ensejou o ajuizamento, pela contratante, de ação declaratória cumulada com indenizatória e, de forma preventiva, de medida cautelar destinada a obstar a cobrança de determinadas faturas emitidas pela contratada.

A ação principal (nº 0016393-95.2001.8.08.0024) fora julgada parcialmente procedente, reconhecendo-se a inexigibilidade de apenas uma das cinco faturas (M-172239/01), bem como o direito à reparação de danos decorrentes do acidente.

Sem embargo, na ocasião, as demais faturas (M-17237/01, M-17238/01, M-000421/01 e M-000422/01) foram reputadas válidas, líquidas e exigíveis.

Na sequência, as partes promoveram cumprimentos de sentença autônomos, nos limites da decisão de parcial procedência.

Segundo se depreende dos autos, o juízo
a quo
indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela recorrente, bem como o pedido de compensação de créditos, sob o fundamento de que o crédito por ela perseguido estava acobertado pela
prescrição
.

Para o deslinde da controvérsia, impõe-se primeiramente reconhecer que a sentença de parcial procedência proferida na ação declaratória originária constitui, por força do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 889
, título executivo judicial passível de ser executado por qualquer das partes, inclusive pelo réu vencido em parte do pedido formulado pela autora:

“
A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.”

Importante salientar, porém, que a decisão hostilizada parte de premissas que merecem ser revistas sob a ótica sistemática do ordenamento jurídico processual então vigente.

À época da formação do título executivo judicial (sentença de 2005 e respectivos acórdãos recursais), encontrava-se em vigor o
Código Buzaid
(CPC de 1973), o qual
não admitia a formação de coisa julgada parcial sobre capítulos autônomos da decisão
(coisa julgada parcial ou progressiva).

A tese sustentada pelo juízo de origem, segundo a qual o trânsito em julgado ocorrera paulatinamente a partir de setembro de 2012, quanto às faturas tidas por exigíveis, desconsidera a
inaplicabilidade
da
coisa julgada
parcial
sob o regime do CPC revogado.

Prevalecia, naquele momento histórico, o entendimento de que apenas com a estabilização definitiva da decisão em sua integralidade, compreendendo todos os capítulos recorríveis, era possível considerar formada a coisa julgada material.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE PARCELA INCONTROVERSA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE CAPÍTULO DE SENTENÇA SUJEITO A RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. CONCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA PARCIAL OU PROGRESSIVA. VIABILIZADA PELO CPC/15. DESNECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS AUTOS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO SOMENTE DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO PARA APRECIAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15 AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel cumulada com cobrança de multa contratual e indenização por danos materiais e morais, em fase de cumprimento provisório de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/8/2021 e concluso ao gabinete em 17/9/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível a propositura concomitante de cumprimento provisório e cumprimento definitivo de capítulos diversos do mesmo pronunciamento judicial.

3.
Entendimento sob a égide do CPC/73 no sentido de ser "incabível o trânsito em julgado de capítulos da sentença ou do acórdão em momentos distintos, a fim de evitar o tumulto processual decorrente de inúmeras coisas julgadas em um mesmo feito"
(REsp 736.650/MT, Corte Especial, DJe 1/9/2014 e EDcl na Rcl 18.565/MS, 2ª Seção, DJe 15/12/2015).

4. A partir da entrada em vigor do CPC/15, com a expressa adoção do julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356 do CPC/15) e com a possibilidade de cumprimento definitivo de decisão sobre parcela incontroversa (art. 523 do CPC/15), exige-se uma releitura da temática.

5. Quando não impugnados capítulos da sentença autônomos e independentes, estes transitarão em julgado e sobre eles incidirá a proteção assegurada à coisa julgada. Possibilidade de o mérito da causa "ser cindido e examinado em duas ou mais decisões prolatadas no curso do processo" (REsp 1.845.542/PR, 3ª Turma, DJe 14/5/2021).

6. A sistemática do Código de Processo Civil, ao albergar a coisa julgada progressiva e autorizar o cumprimento definitivo de parcela incontroversa da sentença condenatória, privilegia os comandos da efetividade da prestação jurisdicional e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88 e 4º do CPC/15), bem como prestigia o próprio princípio dispositivo (art. 2º, do CPC/15).

7. Mostra-se possível o trâmite concomitante de cumprimento provisório, sobre o qual pende o julgamento de recurso sem efeito suspensivo (art. 520 do CPC/15), e cumprimento definitivo de parcela incontroversa do mesmo título judicial de condenação ao pagamento de quantia.

8. Desnecessidade de desmembramento do processo, sendo competente para processar ambos os cumprimentos de sentença o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de Jurisdição (art. 516, II, do CPC/15) - ainda que determinado órgão estadual tenha estabelecido, por motivos de conveniência, setores especializados. Viabilidade dos procedimentos seguirem em conjunto, desde que observada a exigência de caução pelo exequente para o cumprimento provisório da sentença (art. 520, IV, do CPC/15).

9. Hipótese em que o Tribunal de origem, destoando do entendimento desta Corte, determinou o prosseguimento somente do cumprimento provisório de sentença, deixando de analisar se há, efetivamente, parcela incontroversa no pronunciamento judicial. Necessidade de retorno dos autos para apreciação da questão.

10. Questões adjacentes. Afasta-se a multa do 1.026, § 2º, do CPC/15 quando não se caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.

11. Recurso especial conhecido e provido para (I) afastar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15; e (II) determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para apreciar a existência de parcelas incontroversas, reconhecida a possibilidade de tramitar cumprimentos provisório e definitivo de capítulos diversos da sentença concomitantemente.

(REsp n. 2.026.926/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PROVA DO DANO MATERIAL. INSUBSISTÊNCIA DE OUTRAS PARTES DA DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Constatada a indispensabilidade de realização de perícia para fins de se apurar a existência de danos materiais, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa, e declarada a nulidade do acórdão recorrido, não há como preservar outros capítulos da sentença.

2. A pretensão de separar os capítulos do acórdão recorrido só seria cabível quanto a capítulos já transitados em julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

4. Ademais, no caso, em que
o acórdão recorrido foi publicado na vigência no CPC/1973, nem sequer haveria incidência da coisa julgada parcial
.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.491.607/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR DOSUL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. CONHECIMENTO PARCIAL. INADEQUAÇÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO DO ACÓRDÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. ACÓRDÃO CASSADO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O pedido não deve ser extraído apenas do capítulo especificamente reservado para os requerimentos, mas da interpretação lógico-sistemática das questões apresentadas pela parte ao longo de sua petição.

3. Na espécie, os argumentos da rescisória se reportaram a teses decididas e transitadas em julgado, tanto na sentença quanto no acórdão da apelação, razão pela qual todas deveriam ter sido consideradas.

4.
É incabível o trânsito em julgado de capítulos da sentença ou do acórdão em momentos distintos, a fim de evitar o tumulto processual decorrente de inúmeras coisas julgadas em um mesmo feito
(REsp 736.650/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Corte Especial, DJe de
1º/09/2014
).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.337.663/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022.)

Em consequência, é plausível, à luz da teoria do isolamento dos atos processuais e do direito intertemporal, sustentar que
a
prescrição
somente voltou a fluir em
11/
10/
2019
, data em que transitaram em julgado os recursos manejados perante o Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a mudança de regime processual não opera retroativamente para afetar o conteúdo de atos consolidados sob a égide anterior, resguardando, assim, a segurança jurídica e o devido processo legal.

Embora o afastamento da prescrição devolva a este Tribunal a análise das demais questões reputadas prejudicadas pelo juízo
a quo
– compensação e liquidez do título –, a aplicação da teoria da causa madura se mostra temerária, comprometendo o duplo grau de jurisdição, revelando-se premente a análise pela instância singela
.

Nesse cenário, é de rigor a reforma da decisão interlocutória, afastando-se a prescrição da pretensão executiva e determinando seja promovida a compensação dos créditos das partes pelo juízo
a quo
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento.

É como voto.

Não havendo isenção legal e não se enquadrando o presente julgamento nas hipóteses de dispensa previstas na Resolução nº 031/2025 deste Tribunal de Justiça, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração de eventuais custas remanescentes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão virtual 15-19/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: peço vista.

Relator:
Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Transportadora Cruz de Malta Ltda., visando à reforma de decisão interlocutória que, no curso de cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e, em consequência, indeferiu o pedido de compensação de créditos e de reconhecimento de excesso de execução.

O eminente relator,
Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, no que foi acompanhado pela eminente
Des. ª Janete Vargas Simões
ao proferir voto condutor para dar provimento ao recurso, entendeu, com acerto, que o termo inicial da contagem do prazo prescricional deve ser fixado com base no trânsito em julgado da ação principal em 11.10.2019, e não da apelação proferida na medida cautelar em 2012, diante da inaplicabilidade da figura da coisa julgada parcial sob a égide do CPC/1973, então vigente por ocasião do julgamento da ação originária.

Após analisar os autos, alcancei a mesma conclusão a que chegou o eminente relator, razão pela qual, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente relator.

É como voto.